Tribunal: TJSP
Processo: 3004039-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – URV – LIQUIDAÇÃO.
Pretensão da Fazenda, ora agravante, de extinção do cumprimento de sentença – Alegação de ocorrência de prescrição parcelar ante a reestruturação dos regimes remuneratórios dos servidores – Recurso Extraordinário de no 561.836/RN.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – URV – LIQUIDAÇÃO.
Pretensão da Fazenda, ora agravante, de extinção do cumprimento de sentença – Alegação de ocorrência de prescrição parcelar ante a reestruturação dos regimes remuneratórios dos servidores – Recurso Extraordinário de no 561.836/RN.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.
CONVERSÃO EM URV – Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos vencimentos/proventos de todos os servidores públicos federais, estaduais, municipais e distritais, tendo por base a data do efetivo pagamento e sendo incabível, em regra, a compensação com eventuais reajustes posteriores, por se tratarem de verbas de natureza diversa.
Exceção feita aos casos em que esses reajustes posteriores decorram expressamente da reestruturação financeira nas remunerações das carreiras, em conformidade com o recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que constitui limite temporal.
No caso dos autos, a Fazenda alega ocorrência de reestruturação financeira na carreira dos exequentes – Necessária a liquidação do feito para real delimitação do quantum debeatur e apuração de ocorrência da reestruturação alegada.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004039-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MARIA ALICE DE SOUZA TAMANINI, ALTAMIR
AYUB, MARINA EMILIA PATUCO KURYCZ, MARIA DE FATIMA PETENUCI
TABANEZ e VANESSA ALMEIDA DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004039-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
3004039-28.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS:
MARIA ALICE DE SOUZA TAMANINI E OUTROS
Juiz(a) de 1o Grau: Emílio Migliano Neto
VOTO 32940 -hz
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
URV

LIQUIDAÇÃO.
Pretensão da Fazenda, ora agravante, de extinção do cumprimento
de sentença Alegação de ocorrência de prescrição parcelar ante a
reestruturação dos regimes remuneratórios dos servidores

Recurso Extraordinário de no 561.836/RN.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada.
CONVERSÃO EM URV Entendimento pacífico do STJ de
aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos
vencimentos/proventos de todos os servidores públicos federais,
estaduais, municipais e distritais, tendo por base a data do efetivo
pagamento e sendo incabível, em regra, a compensação com
eventuais reajustes posteriores, por se tratarem de verbas de
natureza diversa.
Exceção feita aos casos em que esses reajustes posteriores
decorram
expressamente
da
reestruturação financeira nas
remunerações das carreiras, em conformidade com o recente
entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão
geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que
constitui limite temporal.
No caso dos autos, a Fazenda alega ocorrência de reestruturação
financeira na carreira dos exequentes Necessária a liquidação do
feito para real delimitação do quantum debeatur e apuração de
ocorrência da reestruturação alegada.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO extraído de CUMPRIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004039-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
SENTENÇA, apresentado por MARIA ALICE DE SOUZA TAMANINI E OUTROS em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora agravante, contra respeitável
decisão de fls. 86/87, dos autos originários, a qual rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentado pela ora recorrente.
Sustenta a Fazenda agravante, em suas razões de fls. 01/26, que a decisão
exequenda violaria entendimento firmado pelo E. STF, no julgamento RE 561.836/RN
em sede de repercussão geral, restando o título inexigível, posto que a carreira dos
agravantes sofreu reestruturação. Nesta senda, defende a ocorrência de prescrição
parcelar ante a reestruturação dos regimes remuneratórios dos servidores. Aduz,
ainda, ser o título ilíquido, o que implicaria na nulidade absoluta da execução. Desta
feita, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e dispensa instrução, nos termos do art.
1.017, § 5o, do CPC.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 28/29, foi atribuído
efeito suspensivo ao recurso e determinada a intimação da parte contrária para
apresentação de resposta.
Às fls. 33/35, contraminuta acostada pela recorrida.
É o relato do necessário.
Voto.
O agravo de instrumento não deve prosperar.
A decisão a quo, como bem observado pelo D. juízo, não contrariou o RE no
561.836-RN, pois pontuou o ́termino da incorporação do percentual devido no
momento da reestruturação da carreira; ocorre que deve ser observado, em sede de
liquidação, a aplicação de índice determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004039-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse ponto, importante mencionar o entendimento adotado pelo E. STF no
julgamento de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no
561.836/RN, determinando que a compensação será admitida somente nos casos em
que os reajustes posteriores forem oriundos da reestruturação financeira da carreira.
Confira-se os principais trechos do julgamento a esse respeito, in verbis:
A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é
correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do
índice obtido por processo de liquidação, com aumentos
supervenientes concedidos aos servidores públicos a
título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do
aludido percentual não ostenta o caráter de aumento,
mas de mera recomposição de perdas decorrentes de
uma conversão monetária calculada indevidamente.
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de
o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor
dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a
data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua
carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em
cada
caso,
realizada
após
a
aludida
reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um
servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a
ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar
uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será
absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
porquanto inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e
descabida a compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da carreira, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade
da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio
Grande do Norte.
A despeito da aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, o Excelso Supremo Tribunal
Federal tem afirmado que “não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público”, reconhecendo como limite temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004039-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
alternativo a existência de legislação de reestruturação financeira da carreira. (AgReg
no RE 829.200 BA, STF, T2, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 23.09.2014).
A partir de então, o E. STJ também passou a entender haver limite temporal
para a controvérsia sobre o pagamento das eventuais perdas salariais decorrentes da
conversão da moeda em URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente da
reestruturação remuneratória na carreira dos servidores:
AgRg no AREsp 532326 / TO - 2014/0142486-6
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA
STJ; T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 24/02/2015
DJe 04/03/2015
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
VENCIMENTOS.
CONVERSÃO
DA
MOEDA.
URV.
PERDAS
SALARIAIS.
PRESCRIÇÃO.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99.
SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja
possível compensação de perdas salariais resultantes da
conversão em URV com reajustes determinados por lei
superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento
quando há recomposição nos vencimentos decorrente de
reestruturação na carreira dos servidores.
2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste
com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999,
que estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o
exame da controvérsia, tal como apresentada no especial,
esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso.
No caso dos autos, alega a Fazenda que a carreira dos exequentes, ora
agravados, sendo estes professores e agentes de serviços escolares, foram
reestruturadas nos termos da Lei Compl. Estadual 795/1995, 836/1997 e 888/2000 e
ação proposta somente em 2011.
Assim, alega a Fazenda que quaisquer diferenças eventualmente existentes
estariam atingidas pela prescrição parcelar quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004039-28.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O raciocínio da Fazenda é correto e adequa-se à jurisprudência atual; contudo,
faz-se necessário, antes da extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art.
535, § 5o, do CPC, o qual permite a flexibilização da coisa julgada, por
inexequibilidade do título, ante entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal,
deve ser apurado o correto índice a ser aplicado, bem como checada a alegada
reestruturação remuneratória da carreira dos servidores, impondo-se, portanto, a
liquidação do julgado.
Destaca-se de pronto o dever da Fazenda em apresentar os históricos
funcionais dos agravados, nos termos determinados pelo D. juiz a quo, com a
finalidade de possibilitar a elaboração da memória de cálculo atualizada pela parte
credora, além de possibilitar a exata conferência de eventual reestruturação
remuneratória, além do quantum debeatur, nos termos do art. 524, § 3o, do CPC.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator